Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEIOS DE DEFESA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. REQUISITOS PRÓPRIOS. ADMISSIBILIDADE. PRAZO. TEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE PRAZO. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR INTEMPESTIVIDADE.
1. O juízo de admissibilidade serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de ação) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal), que devem instrumentalmente ser preenchidos pela parte no manejo dos instrumentos processuais que lhe são conferidos pela lei adjetiva.
2. Os embargos à execução constituem modalidade de defesa do executado que possuem natureza jurídica de ação autônoma, possuindo requisitos próprios de admissibilidade previstos na lei processual, cujo prazo para manejo é de 15 (quinze) dias a teor do artigo 915 do Código de Processo Civil, contados, conforme o caso, na forma do artigo 231 do mesmo diploma adjetivo.
3. Recurso conhecido e provido.